Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. TEIMOSINHA. FUNCIONALIDADE EFICAZ. USO. POSSIBILIDADE.

1. O sistema SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca.

3. A função repetitiva do SISBAJUD conhecida como “teimosinha” possui espectro ampliado, de modo a proporcionar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo, razão que justifica sua utilização, mesmo que mais dispendiosa para a Justiça, que tem como objetivo fundamental a prestação jurisdicional célere e efetiva.

4. Recurso conhecido e provido.